Tribunal: TJMT
Processo: 1003482-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003482-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - CPF: 970.573.631-68 (ADVOGADO), WILSON DE OLIVEIRA - CPF: 633.609.699-87 (AGRAVANTE), KAZUYOSHI UEMURA COMERCIO - ME - CNPJ: 24.694.283/0001-87 (AGRAVADO), KAZUYOSHI UEMURA - CPF: 027.877.251-04 (AGRAVADO), MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A IMPENHORABILIDE DE BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDA EM DOIS OUTROS PROCESSOS COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MODIFICAÇÃO NO PATRIMÔNIO DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

Se reconhecida a impenhorabilidade de bem de família em processos diversos, com sentença transitada em julgado, e não demonstrado nos autos que houve modificação no patrimônio do agravante, deve ser novamente reconhecida a impossibilidade de ser constrito o mesmo imóvel por ser bem de família.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WILSON DE OLIVEIRA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0002424-85.2012.8.11.0010, manejada por
KAZUYOSHI UEMURA COMÉRCIO – ME
, deixou de reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel registrado sob o n. R/11.459, constrito nos autos.

Para tanto, o agravante alega que o imóvel penhorado já foi reconhecido como bem de família por duas decisões judiciais anteriores, já transitadas em julgado, razão pela qual a questão da impenhorabilidade não pode mais ser discutida nestes autos, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Afirma que é inaplicável ao caso concreto a penhora parcial do imóvel, em face da existência de sentença judicial declarando a sua impenhorabilidade, constrição esta que até seria possível, se incidisse somente a Lei 8.009/90 na análise da questão posta em debate.

Assim, requer a sustação da constrição judicial, até o julgamento do mérito dos Embargos de Terceiro de n. 1002319-76.2021.8.11.0010, distribuído por dependência ao processo executivo originário.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 120171982).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 121114451, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deixou de reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel registrado sob o n. R/11.459, constrito nos autos.

O agravante alega que o mesmo bem imóvel já teve a impenhorabilidade reconhecida em outras demandas, com decisão transitada em julgado, de modo que é vedada a rediscussão daquilo que ficou decidido naqueles autos, sob pena de ofensa à soberania da coisa julgada. Afirma, ainda, que é inaplicável ao caso concreto a penhora parcial do imóvel, justamente porque as mencionadas decisões reconheceram a impenhorabilidade total do bem.

Fixadas essas premissas, a irresignação externada pelo agravante não merece ser conhecida nesta quadra processual.

Isso porque, na hipótese
sub examine
, não obstante o juízo singular tenha se manifestado acerca da possibilidade de constrição do imóvel quando a sua impenhorabilidade foi reconhecida em demanda diversa, bem como a respeito do cabimento do fracionamento do bem para efeitos de penhora, ele ainda não emitiu qualquer juízo de valor acerca da impenhorabilidade do imóvel constrito nos autos, determinando, tão somente, a expedição de ofício ao município onde o imóvel está localizado, a fim de se verificar a viabilidade ou não de fracionamento.

Da atenta leitura da decisão recorrida, percebe-se que ainda não houve qualquer manifestação judicial a respeito da impenhorabilidade do bem constrito, uma vez que o juízo apenas determinou a expedição de ofício a fim de averiguar a possibilidade ou não de fracionamento do bem, de modo que, sem que o juízo singular tenha declarado a impenhorabilidade do imóvel, este Tribunal não pode apreciar a questão originariamente na esfera recursal, ainda que seja de ordem pública, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SUCESSÃO EMPRESARIAL PRESUMIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. É cediço que ao Tribunal não é dado conhecer de questões, em sede de agravo de instrumento, sem que antes tenha havido pronunciamento pelo juízo singelo, sob pena de supressão de instância com julgamento per saltum, ato vedado pelo nosso sistema processual.
2. Há fortes indícios de que houve efetiva sucessão empresarial, manifestada pela confusão patrimonial, continuidade na mesma área de ação (educacional), idêntico local de atividades
.” (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411900-92.2017.8.12.0000, Nova Andradina, 5a Câmara Cível, Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 05/02/2018, p: 08/02/2018)

Registre-se que, a depender da resposta do ente municipal ao ofício expedido pelo juízo, o imóvel poderá ser declarado impenhorável, o que atenderia ao açodado anseio do agravante de ver, de imediato, reconhecida a impenhorabilidade do seu bem.

Portanto, uma vez que a questão deduzida nesta quadra processual ainda não foi decidida na instância originária, a insatisfação exposta pelo agravante se revela prematura, não havendo caminho senão o da inadmissibilidade do presente recurso, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto de decisão prolatada na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002424-85.2012.8.11.0010, que deixou de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel registrado sob n. R/11.459,
constrito nos autos,
sob o fundamento de que
a jurisprudência é assente no sentido de que não há que se falar em coisa julgada quando a impenhorabilidade for reconhecida em demanda diversa.

Ao final, determinou:
a fim de aferir acerca da possibilidade de fracionamento do imóvel registrado sob o no R/11.459, determino a intimação do Município de Jaciara para, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio do setor competente, certificar acerca da possibilidade de fracionamento do bem.

A relatora não conheceu do Recurso asseverando que, se o juízo
a quo
não se manifestou a respeito da impenhorabilidade do bem, nada decidiu a respeito, portanto, esta Corte também não poderá apreciar a questão sob pena de supressão de instância.

Contudo, a decisão agravada, ainda que suscintamente, decidiu sobre a questão, tanto é que manteve a penhora na Execução, só determinando a intimação do Município para se manifestar sobre a possibilidade de fracionamento do bem.

Assim, passo ao seu exame.

Diz o agravante que o imóvel teve declarada sua impenhorabilidade como bem de família em 02 Ações de Embargos de Terceiro – no 133119 e o n. 104716, em que figuram como autores seus filhos e sua ex-mulher, cujas sentenças judiciais já transitaram em julgado e se encontram acostadas aos autos (id 119735965, 119735966 e 119735967).

Com a realização da penhora nestes autos, o Agravante requereu a sua desconstituição, lembrando, inclusive, ao Juízo
a quo
que a impenhorabilidade já havia sido averbada na matrícula do imóvel na data de 08/01/2021, e que tal declaração seria anterior a constrição.

Além disso, os agravados não demonstraram que houve modificação substancial no patrimônio do agravante para que não fosse reconhecida a impenhorabilidade daquele bem de família.

Para ilustrar, confira-se decisão proferida no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 726.235 - RS (2015/0137959-3)

“Cuida-se de agravo regimental interposto por Maria Isabel Precht e Souza contra decisão monocrática de minha relatoria, a qual negou provimento ao agravo em recurso especial.

A decisão está assim ementada (e-STJ, fls. 275-278):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

Em suas razões (e-STJ, fls. 282-287), a agravante refuta a aplicação da Súmula 83/STJ, pois o acórdão recorrido não se alinha à jurisprudência desta Corte Superior, já que é possível a oposição de embargos de terceiro para defesa da propriedade de imóvel dado em garantia de dívida pelo cônjuge, ainda que a questão tenha sido discutida pelo devedor nos embargos à execução.

Sem impugnação.

Brevemente relatado, decido.

Diante dos fundamentos trazidos pela insurgente, verifico que melhor sorte lhe socorre, devendo ser reconsiderada a decisão monocrática agravada.

Com efeito, consoante assentado pela decisão monocrática, ao analisar a questão referente à impenhorabilidade do bem de família, o acórdão recorrido consignou que no processo de execução, a insurgente, esposa do executado, foi cientificada sobre a penhora do bem imóvel
e o seu marido suscitou a impenhorabilidade do bem nas razões dos embargos à execução
, o que configura a preclusão consumativa da matéria.

Todavia, o entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a esposa não pode ser considerada parte na execução nem responde solidariamente pelas obrigações assumidas pelo esposo, e não compondo o polo passivo da execução, para a qual não deveria mesmo ser citada, não é litisconsorte passiva necessária, sendo suficiente a mera cientificação da existência de demanda executória, pois viabilizou a oposição dos embargos de terceiro, meio pelo qual pode defender sua meação.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CITAÇÃO DO CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. NÃO NECESSIDADE. DIREITO PESSOAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO. SUFICIÊNCIA. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. A admissão do recurso especial pela divergência jurisprudencial reclama exata similitude fática entre os julgados confrontados, o que não ocorreu no caso presente.

2. Em senda de direito pessoal, não há necessidade de citação do cônjuge do executado casado pelo regime de comunhão universal de bens, pois não é litisconsorte passivo necessário na execução nem pode opor obstáculo ao título executivo.

3. Os embargos de terceiro são suficientes à defesa da meação da esposa que não se beneficiou com o produto do contrato de mútuo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1277577/RS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2012, DJe 30/11/2012) Assim, os efeitos das questões discutidas e decididas no processo de execução originário podem reverberar sobre o cônjuge do devedor, porém este não está sujeito aos efeitos da coisa julgada, sendo plenamente possível a oposição de embargos de terceiro para defesa de sua meação, mesmo que as matérias trazidas nas razões deste já tenham sido alegadas em embargos à execução pelo devedor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COISA JULGADA. OPONIBILIDADE. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA CONTRAÍDA POR APENAS UM DOS CÔNJUGES.

1.
A coisa julgada não é condição oponível ao cônjuge que não participou da ação originária.

2. A dívida contraída por um dos cônjuges somente afasta a proteção existente sobre o bem de família, quando estiver inclusa no rol das exceções legais à regra da impenhorabilidade, e com ela haja anuído o outro cônjuge, ou tenha sido realizada em proveito do grupo familiar.

3. Recurso especial de Maiby Carvalho Dias de Sousa Lima provido para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, bem de família, e recurso especial de Marly Guadagnin Horta julgado prejudicado. (REsp 1203869/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/10/2010, DJe 08/10/2010 - grifei) AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. NOVA LIDE. LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA.

A oposição de embargos de terceiro faz surgir uma nova lide, subjacente à principal, vale dizer, instaura-se uma ação de conhecimento incidental à de execução.

A sentença faz coisa julgada entre as partes a qual é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros (art. 472, CPC). Logo, o terceiro pode sujeitar-se aos efeitos da sentença, porém não à coisa julgada.

Com esse entendimento, o acórdão do STJ que acolhe pretensão deduzida em embargos de terceiros não fere a coisa julgada, porquanto proferido em lide diversa da inicialmente instaurada no processo executivo.

Pedido improcedente. (AR 1199/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, rel. para acórdão Min. Ari Pargendler, Segunda Seção, julgado em 28/02/2007, DJ 31/05/2007 p. 317 - grifei) Tendo em vista que na presente hipótese a esposa do devedor não participou do processo executório originário, não havendo se falar em preclusão máxima acerca do direito da esposa do devedor em discutir e defender seu direito real nos presentes embargos de terceiro.

Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao apelo nobre, a fim de afastar a coisa julgada, determinando o retorno dos autos à origem para que prossiga no julgamento do processo como entender de direito.

Publique-se.

Brasília (DF), 15 de abril de 2016.

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator

(Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 06/05/2016)”

Isso posto, conheço do Recurso e lhe dou provimento para excluir a constrição judicial sobre o imóvel matriculado sob n. R/11.459.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

E. Câmara:

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
conhecer do recurso e dar provimento
para excluir a constrição judicial sobre o imóvel matriculado sob n. R/11.459.

É como voto.

EM 30 DE MARÇO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022